Tribunal: STF
Processo: RE 95164
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA DO OUTORGANTE.
RECURSO INVIAVEL PELA LETRA 'A' PELA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS, QUER PELA LETRA 'B' POR
INDEMONSTRADO DISSIDIO PRETORIANO.
ADEMAIS, SENDO CONSIDERADAS NO TRIBUNAL 'A QUO' COMO INSUFICIENTES
AS PROVAS PRODUZIDAS PARA O RECONHECIMENTO DE FALSIFICAÇÃO DA
ASSINATURA DO OUTORGANTE DA PROCURAÇÃO, MEDIANTE A QUAL FOI VENDIDO
IMÓVEL DESTE MESMO OUTORGANTE, E QUE NÃO E PARTE NA AÇÃO, POIS PARA
TANTO HAVERIA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA TECNICA, QUE NÃO
FOI REALIZADA, INCABIVEL A REFORMA DO JULGADO PELA IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DA MATÉRIA PROBATORIA. (SÚMULA 275).